Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DEPENDENTE EM RAZÃO DE TER COMPLETADO 24 ANOS DE IDADE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE CROHN GRAVE. TRATAMENTO CONTÍNUO. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA, CIRURGIA, ILEOTECTOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES FIXADAS EM DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE MANEIRA RESTRITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora padece de doença grave, Doença de Crohn, e está em pleno tratamento, por meio de terapia imunobiológica e de cirurgias, de modo que a sua exclusão automática do plano de saúde em razão de ter completado 24 aos de idade e perdido a qualidade de dependente do titular viola a ratio decidendi do Tema 1082. Escorreita a definição em sentença de dever ser reintegrada ao plano de saúde réu.
2. Negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave, como, por exemplo, a Doença de Crohn.
3. A tutela provisória de urgência foi no sentido de determinar a reativação do plano de saúde da autora, fixada a multa inibitória somente para a hipótese de negativa comprovada de atendimento, e não na hipótese de simples atraso na reativação da cobertura contratual. Como não restou demonstrada negativa de cobertura após o deferimento da tutela provisória e considerando o caráter restrito da hipótese de incidência da multa coercitiva, o seu decote é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.